Tribunal: TJPA
Processo: 0812271-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812271-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TARSO GLAIDSON SARRAF RODRIGUES

AGRAVADO: WEBEDIA INTERNET BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0812271-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TARSO GLAIDSON SARRAF RODRIGUES

Advogados do(a) AGRAVANTE: IAN GUEDES PINHEIRO - PA28663-A, ANDRE LUIZ SERRAO PINHEIRO - PA11960-A, ISABELA DE SOUZA PIMENTEL - PA24904-A, SOPHIA VELASCO ASSUNCAO - PA27275-A

AGRAVADO: WEBEDIA INTERNET BRASIL S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: CANDIDO OLIVIERI CARNEIRO DE SOUZA - RJ139481-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA EM 1º GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGAMENTO MONOCRATICAMENTE PARA MANTER A DECISÃO DO JUÍZO PRIMEVO. AGRAVO INTERNO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Há nos autos elementos suficientes que demonstram ter o ora agravante condições financeiras de arcar com as custas do processo.

2.

O Beneplácito da Justiça Gratuita deve ser concedido apenas aqueles que não possuem condições financeiras para litigar, o que não é o caso dos autos.

3.

Agravante que vem litigando contra diversas empresas pleiteando e recebendo indenizações por danos morais. Valores suficientes para arcar com as custas desta demanda.

4.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Turma Julgadora: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (relator), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TARSO GLAIDSON SARRAF RODRIGUES, objetivando a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator que julgou o recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO que visava a reforma da decisão do juízo de piso que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente.

O recorrente é réu na ação de indenização ajuizada pela empresa agravada. Em sua contestação, requereu a gratuidade de justiça, alegando, em resumo que é
pessoa física, de modo que a lei lhe confere presunção de sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 3º do CPC.

Assevera que é profissional autônomo; está desempregado desde setembro de 2018, conforme TRCT juntado; que não possui renda fixa e está impossibilitado de arcar com as custas processuais.

O juízo primevo indeferiu a gratuidade de justiça, tendo a parte interposto agravo de instrumento que fora julgado monocraticamente pela manutenção da decisão de 1º grau.

Ato contínuo o recorrente apresentou agravo interno onde aduz que não há fundamento para o indeferimento da gratuidade, eis que estão presentes os pressupostos legais. Afirma ainda que a decisão padece de fundamentação, sendo baseada em dúvidas quanto à hipossuficiência do Agravante, bem como sob a presunção de que o Autor é capaz de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustento apenas por ser um litigante ativo. Requereu a reforma da decisão.

Sem contrarrazões.

É o suficiente a relatar.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

Alega o agravante que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, notadamente, porque estaria desempregado.

De início, lembro que o agravante tem mais de 200 processos em que é autor, e, em diversos deles, recebeu quantias consideráveis por danos morais decorrentes de veiculação de matéria jornalística sem a devida identificação da sua autoria.

Numa rápida consulta ao sistema PJE, vejo que nos autos de nº. 0822586-69.2021.8.14.0301 o agravante recebeu R$3.000,00 (três mil reais) de indenização. Nos autos do processo nº. 0822459-34.2021.8.14.0301 recebeu aproximadamente R$5500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Por sua vez, nos autos do processo nº. 0831944-92.2020.8.14.0301, mais R$1000,00 (mil reais) aproximadamente.

Isto, como dito, em rápida consulta, fora os inúmeros outros processos em que o agravante demandou valores e recebeu e naqueles que ainda tem valores a receber e que estão em fase de cumprimento de sentença.

É evidente que o agravante tem condições de arcar com as custas do processo.

A declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade

Importante frisar que, o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que o Agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de sua família, razão pela qual não deve ser assistido pela gratuidade de justiça.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal. 3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade. (2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

Ademais, uma vez existente indícios de capacidade econômica pelo Agravante e ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita pelo Juízo de 1º grau, competia ao recorrente a demonstração inequívoca de sua situação econômico-financeira o que também não o fez, pelo que a decisão combatida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido.Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

Assim, estando a decisão monocrática guerreada em total conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, nada há a ser reformado.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
CONSIDERANDO INEXISTIR NO PRESENTE RECURSO FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE IMPUGNAR E DESCONSTITUIR OS ARGUMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO ATACADA,
CONHEÇO E DESPROVEJO
O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.

É O VOTO.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023